Tribunal: TJMT
Processo: 0000176-45.2011.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000176-45.2011.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), VALFREDO ACELINO DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO –VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.021, §1o, DO CPC- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- A lei processual civil exige que, na petição de agravo interno, o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2- Tratando-se de requisito de admissibilidade do agravo interno, sem que seja suficiente a mera reprodução dos fundamentos utilizados nas razões já apresentadas, o recurso não merece ser
conhecido.

3-Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, contra decisão unipessoal, que com fulcro nos artigos 932, III do Código de Processo Civil, e 51, I-B do RITJ/MT, não conheceu do recurso, por ser manifestamente inadmissível.

O ente municipal alega que “o obstáculo de seguimento processual dos executivos fiscais que são remetidos ao arquivo provisório quem dá causa é o Provimento editado pelo Tribunal de Justiça, assim, perfeitamente aplicável a Súmula 106 do STJ”, portanto não houve inércia do Fisco, a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente”.

Ressalta que o julgado monocrático obstou o seguimento da Apelação fundado em entendimento da Lei Federal 10.522/2002, não aplicável aos Municípios e Estados.

Invoca ainda, a inconstitucionalidade do referido Provimento 013/2013.

Prequestiona os artigos artigo 40, §2°, da Lei 6.830/80, e, artigo 156, V, do CTN, princípios da inafastabilidade da jurisdição, devido processo legal e Súmulas 106 e 314 do STJ.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no juízo de mérito do recurso, é dever do julgador aferir e foram obedecidos criteriosamente os pressupostos de admissibilidade recursal, sob pena de não conhecimento do recurso e impossibilidade de análise do mérito.

Tais pressupostos de admissibilidade são classificados em intrínsecos e extrínsecos. Os primeiros dizem respeito ao cabimento, legitimidade e interesse de agir, enquanto os demais tratam da tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo. (Arruda Alvim Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim na Obra: Comentários ao CPC, 2012)

Compulsando os autos, verifico que o presente recurso carece de regularidade formal, não merecendo ser conhecido. Isso porque, entendo como um dos requisitos para admissibilidade recursal, a observância ao Princípio da Dialeticidade.

Nelson Nery Junior, assim discorre sobre o assunto:

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) As razões do recurso são o elemento indispensável a que o Tribunal, para qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-se em confronto como os motivos da decisão recorrida. A falta acarreta o não conhecimento.”(NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p.
176-177)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, quanto ao não conhecimento do recurso quando a parte recorrente, não impugna os fundamentos da decisão recorrida:

RECURSO ESPECIAL No 1.578.654 - AM (2016/0003379-6) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. 1.
De acordo com o princípio da dialeticidade a parte recorrente deve infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida
. 2. Recurso especial conhecido e não provido. (...). Diante disso, aplica se o entendimento consolidado desta Corte no sentido de que há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente não impugna os fundamentos da decisão recorrida, ensejando o não conhecimento do recurso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 960.051/SP, 2a Turma, DJe de 17/02/2017; AgInt no AREsp 911.741/SP, 3a Turma, DJe de 13/03/2017 e AgInt no AREsp 994.118/MG, 4a Turma, Dje de 23/02/2017). Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 255, § 4o, II, do RISTJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 28 de abril de 2017. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora. (STJ. REsp: 1578654 AM. Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI. Data de Publicação: DJe 09.05.2017)

É imprescindível o recorrente demonstrar as razões e fundamentos que impõem a reforma da decisão contra a qual se insurge, explanando de forma incontroversa o motivo pelo qual a decisão impugnada necessita de reforma, não bastando o mero inconformismo da sua parte.

No caso em apreço, consta dos autos, que a execução fiscal foi ajuizada em 4/1/2011, pelo Município de Tangará da Serra, visando satisfazer crédito tributário decorrente de IPTU, no valor total de R$ 448,57 consubstancia na CDA n.o 02602/2010 conforme id n.o17344968.

O Juiz sentenciante ao analisar o feito reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Dessa sentença, o ente municipal apresentou recurso de apelação civel, que não foi conhecido, pela impropriedade da via eleita, conforme se observa de trecho pertinente:

[...]O presente apelo não pode ser conhecido, pela impropriedade da via eleita, posto que a Execução Fiscal é regida por legislação específica, e a norma inserta no art. 34, da Lei no 6.830/1980 é clara ao dispor:"Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração." Além disso, o REsp no 1.168.625/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a análise da aplicabilidade do art. 34, da LEF, está sujeita à verificação do valor da execução fiscal, na data do seu ajuizamento:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6.. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)

Portanto, para fins de admissibilidade do recurso de apelação contra sentença no processo de execução fiscal, o valor exequendo deve suplantar 50 ORTN's, considerando os seguintes parâmetros:

I)50 ORTN's, em janeiro de 2001 = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);

II) A partir de janeiro de 2001, com a extinção da UFIR, aplica-se o IPCA-E para apuração do "valor de alçada" de 50 ORTN's;

(iii) O valor de alçada deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva.

In casu, considerando que o valor da correspondente de 50 ORTN’s em janeiro de 2009 (data do ajuizamento), era R$ 762,85, observo que a presente execução fiscal não ultrapassa o valor de alçada, tornando inadmissível, portanto, o apelo manejado aviado.

Por fim, deixo de aplicar o princípio da fungibilidade, por se tratrar de erro grosseiro, pois “a interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.(STJ, Primeira Turma, EDcl no REsp 1.106.143/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça eletrônico em 23 de março de 2010).

Com essas considerações, com fulcro nos artigos 932, III do Código de Processo Civil, e 51, I-B do RITJ/MT, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser manifestamente inadmissível.(id.n.o47040963).

Contudo, ao apresentar suas razões recursais, o Agravante requer o provimento do recurso, para “cassar a sentença que declarou a prescrição intercorrente, tendo em vista que foi devido o mecanismo da Justiça que o feito ficou paralisado”.

Como se vê, as razões estão divorciadas da decisão unipessoal atacada, violando por consequente o princípio da dialeticidade recursal com previsão art. 1.021,§1o, do CPC.

Nesse norte, a parte recorrente, no presente agravo interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, qual seja a inadmissibilidade recursal.

Para corroborar, colaciono as seguintes ementas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART.
544
DO
CPC
/73)- EXECUÇÃO -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA.1.
A exposição, no agravo interno, de razões dissociadas da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e atrai a aplicação da Súmula 182/STJ.3. É dever da parte recorrente, no recurso especial, impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, sob pena de a deficiência das razões do apelo atrair o óbice das Súmulas 282 e 284/STF.
4. Agravo interno conhecido em parte e, na extensão, desprovido.(AgInt no AREsp 886.120/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1.
As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, a princípio da dialeticidade.
(EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017).

No mesmo sentido é a jurisprudencia desta Corte de Justiça
:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA — completa ausência de impugnação dos fundamentos da decisão QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO — ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO OBSERVÂNCIA — VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO DECORRENTE DO ARTIGO 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — CONHECIMENTO DO RECURSO — IMPOSSIBILIDADE.
Não é juridicamente possível o conhecimento do agravo interno em que as razões do pedido de reforma não impugnam os fundamentos da decisão que declarou a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a teor do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, a violar o princípio do contraditório decorrente do artigo 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, comumente nominado de princípio da dialeticidade
.Recurso não conhecido.
(N.U 1006462-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO - (ART. 932, III, CPC) -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe
.
(N.U 0045228-54.2019.8.11.0000, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

Portanto, estando as razões do recurso dissociadas dos fundamentos da sentença, não se conhece do recurso.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, com fulcro no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020